Tribunal: CARF
Processo: 13558.721260/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.721260/2011-29
ACÓRDÃO
2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON JOSE MOREIRA DIBAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. GLOSA.
Mantém-se a glosa a título de dedução indevida de despesas de Livro Caixa
quando o contribuinte não comprova que percebeu rendimentos do
trabalho não assalariado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721260/2011-29
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/750182421178886, em 17/2/2010, acostada às fls. 26/29, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$11.982,20, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
6.160,20
Multa de Ofício (Passível de Redução)

4.620,15
Juros de Mora (calculados até 26/02/2010)

1.201,85
Valor do Crédito Tributário Apurado

11.982,20
Fonte: Notificação de Lançamento no 2008/750182421178886
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
ND 05/21.635.782, enviada em 11/3/2008, ano-calendário 2007 e, de acordo com o
relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 27), foi glosado o
valor de R$27.380,70, indevidamente deduzido a título de Despesas de Livro Caixa.
A autoridade lançadora complementa:
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular
de serviços notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado
despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o valor de R$27.380,70
informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Cientificado em 28/7/2011 (fls. 44), do indeferimento de sua Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL, fls. 32), o interessado apresentou impugnação em 10/8/2011 (fls. 2/4),
acompanhada dos documentos de fls. 5/6.
Constou do Resultado da SRL:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em Livro Caixa, está limitado ao valor da
receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica.
Alega o impugnante, em síntese, que:
- é aposentado pelo INSS e também técnico contábil, trabalhando em seu escritório de
contabilidade como autônomo;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721260/2011-29
3
- informou em sua DAA os rendimentos auferidos de pessoas físicas e jurídicas (inclusive a
aposentadoria), bem como os lançamentos de seu Livro Caixa referentes aos serviços
prestados para pessoas físicas, inclusive as despesas com a manutenção desse escritório de
contabilidade;
- os rendimentos auferidos de pessoas jurídicas são mensais, conforme discrimina, mas na
DAA sua demonstração é anual,
- conforme tabela que relaciona mês a mês os seus ganhos e despesas, pode-se concluir que
obteve saldo positivo durante todo o ano-calendário 2007, não existindo competência em
que as despesas não fossem absorvidas pelas receitas;
- desse modo, demonstra que não efetuou nenhuma operação irregular, pois em nenhum
mês houve o extrapolamento das receitas em detrimento das despesas;
- seu Livro Caixa, devidamente escriturado, demonstra cada lançamento. Caso não seja
suficiente o que já demonstrou, e se a RFB entender que é necessário o exame do Livro
Caixa, poderá apresentá-lo para as devidas averiguações;
Em 31/10/2011, o interessado apresentou a manifestação de fls. 48, acompanhada dos
documentos de fls. 49/61, alegando, em síntese, que recebeu Darf para pagamento do
imposto suplementar que foi objeto de impugnação, cujo teor ora reitera. Reapresenta
documentação, solicitando o cancelamento da Notificação bem como da exigência do
pagamento do Darf que lhe foi enviado.
Às fls. 7/ 21 foi juntado o Dossiê de fiscalização.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008 DESPESAS DE LIVRO CAIXA. GLOSA.
Mantém-se a glosa a título de dedução indevida de despesas de Livro Caixa
quando o contribuinte não comprova que percebeu rendimentos do trabalho não
assalariado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos.

É o relatório.

VOTO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721260/2011-29
4
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O recurso voluntário tem por objeto a restauração da dedutibilidade de parcela de
custeio de atividades autônomas remuneradas, glosada pela autoridade lançadora, porquanto elas
excederiam o total de ingressos.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A glosa apurada pela autoridade lançadora (R$27.380,70) resulta da subtração do
total de despesas com Livro Caixa (R$52.090,70, fls. 35) pela parcela aceita pelo
fisco em relação aos rendimentos declarados como pagos por pessoas físicas
(R$18.110,00, fls. 35) e rendimentos declarados como pagos pela empresa
Mutirão Material de Construção Ltda, CNPJ 21.868.245/0001-05, que informou
em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) o valor de
R$6.600,00 como decorrente de trabalho sem vínculo empregatício (R$18.110,00
+ R$6.600,00 = R$24.710,00).
A propósito das deduções a título de Livro Caixa, confira-se o que dispõe os arts.
75 e 76 do Decreto no 3.000/1999:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721260/2011-29
5
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Como se verifica na legislação acima transcrita, somente os contribuintes que
recebem rendimentos do trabalho não assalariado têm o direito de usufruir a
dedução a título de Livro Caixa, e desde que as receitas e despesas estejam
devidamente escrituradas em Livro Caixa (comprovadas com documentação hábil
e idônea), não podendo a dedução ultrapassar o montante daqueles rendimentos
e limitando-se as despesas a determinados gastos.
Acrescente-se que o valor das despesas dedutíveis, escrituradas em Livro Caixa,
está limitado ao valor da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica
(trabalho não assalariado). No caso de as despesas escrituradas no Livro Caixa
excederem as receitas recebidas por serviços prestados como autônomo a pessoa
física e jurídica em determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos
meses subsequentes até dezembro do ano-calendário. O excesso de despesas
existente em dezembro não deve ser informado nesse mês nem transposto para o
próximo ano-calendário (Lei no 8.134/1990, art. 6o; Decreto no 3.000/1999, art.
76; Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 51).
No presente caso, a autoridade lançadora acatou dedução a título de Livro Caixa
no valor de R$24.710,00 e glosou o valor de R$27.380,70. Para que esta
autoridade julgadora restabelecesse dedução em valor superior ao já acatado
(R$24.710,00), o interessado deveria ter apresentado, junto com a sua peça de
defesa, documentos hábeis a demonstrar que os rendimentos auferidos no ano-
calendário 2007 foram decorrentes do exercício de sua atividade como
autônomo, ou seja, são oriundas de serviços prestados como autônomo a pessoa
física ou jurídica.
Cabível ressaltar que é no momento da impugnação que o sujeito passivo expõe
suas razões de fato e de direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios
das suas alegações, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Registre-se que
o impugnante não demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das situações
previstas no § 4o desse art. 16.
Decreto no 70.235/1972:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.946 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721260/2011-29
6
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Assim, não tendo o interessado apresentado provas de que recebeu rendimentos
pagos por pessoas jurídicas ou físicas decorrentes de seu trabalho como
autônomo que justifiquem restabelecer dedução a título de Livro Caixa em valor
superior ao já acatado pela fiscalização, mantém-se o lançamento.
Oportuno mencionar que, conforme demonstra telas retiradas dos sistemas
informatizados da RFB e juntadas por esta autoridade julgadora às fls. 65, o
crédito tributário apurado por meio da Notificação de Lançamento no
2008/750182421178886 encontra-se na situação “Suspenso”, em decorrência da
impugnação tempestiva apresentada pelo interessado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original